Tribunal: STF
Processo: HC 233097
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Victor da Maia Silva Cachapuz contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu a tutela provisória requerida no RHC 138110/SP, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de pedido de tutela provisória formulado por VICTOR DA MAIA SILVA CACHAPUZ no qual pugna a defesa pela concessão de liminar, a fim de suspender a Ação Penal na origem n. 0002324-25.2017.8.26.0306, em trâmite perante a 1ª Vara de José Bonifácio/SP, deflagrada contra o recorrente pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §§ 3º e 4º, do Código Penal.



    Na hipótese, a defesa interpôs o presente recurso sustentando, em síntese, a nulidade da decisão que apreciou a resposta à acusação por ausência de fundamentação; a inépcia da inicial acusatória pela ausência de descrição do elemento subjetivo do homicídio, bem como do nexo de causalidade entre o procedimento médico adotado e a causa da morte da vítima; e ainda o afastamento da majorante prevista no art. 121, § 4º, do Código Penal, por alegado bis in idem.



    Neste pedido, a defesa sustenta que a demora do julgamento do presente recurso poderia levar à prejudicialidade das questões levantadas, e pondera que, ainda que parcialmente prejudicado o primeiro pedido, persistem os pedidos de inépcia e de afastamento da majorante prevista no art. 121, § 4º, do Código Penal, sob os seguintes argumentos (e-STJ fls. 445/446):



    ‘[...]



    Em síntese, alega-se no recurso que a denúncia é inepta pela ausência de descrição: (i) das fontes normativas ou regulamentares que fundamentam a alegada lesão ao dever de cuidado; (ii) das normas que justificam a atribuição do resultado por omissão imprópria (art. 13, § 2º, e alíneas, do CP); e (iii) de circunstâncias que evidenciariam o suposto nexo causal. Diante disso, conclui-se que a denúncia incorre em descabida responsabilização penal objetiva, além de se revelar seletiva, afastando hipóteses alternativas de autoria, dado que outros médicos realizaram atendimentos à vítima – inclusive ratificando o tratamento oferecido pelo recorrente! – e sequer foram ouvidos ou investigados. Quanto ao pedido de afastamento da majorante prevista no art. 121, § 4º, do CP (‘inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício’), demonstra-se no RHC que o fundamento da alegada negligência é o mesmo que o da incidência de referida majorante, com ela se confundindo, gerando inadmissível bis in idem. Neste sentido, basta constatar que a denúncia respalda a alegação de conduta negligente no fato de que, ‘mesmo tendo pleno conhecimento da persistência da dor por mais de 48h, de forma superficial’, teria o acusado deixado de realizar os ‘exames físicos ou complementares’ necessários para tratamento adequado (fls. 25/26), enquanto que, a respeito da majorante, a denúncia afirma que houve ‘inobservância de regra técnica consistente na dispensa de exames físicos e complementares indispensáveis, tendo-se em conta as condições da paciente, uma vez que a efetivação de exame indispensável à formulação da hipótese diagnóstica diz com a regra básica da arte médica’ (fl. 27). A respeito do tema, a jurisprudência do STJ é firme: ‘A imputação da causa de aumento de pena por inobservância de regra técnica de profissão, objeto do disposto no art. 121, § 4º, do Código Penal, só é admissível quando fundada na descrição de fato diverso daquele que constitui o núcleo da ação culposa, o que não ocorreu na espécie’. No mesmo sentido, há inclusive precedentes de relatoria de Vossa Excelência, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO: (i) RHC 115.089/SP, julgado em 20/08/2019; e (ii) RHC 56.694/RS, julgado em 07/08/2018. Com o afastamento da majorante, seria cabível o benefício da suspensão condicional do processo, o que legitima o pleito defensivo nesta etapa processual.



    Ao que se nota, os pedidos apresentam elevada plausibilidade jurídica, o que demonstra a presença do fumus boni iuris, para fins de concessão da liminar ora pleiteada.



    Ocorre que, agora, o periculum in mora se revela ainda mais iminente e concreto, de sorte a justificar um pedido incidental de concessão de liminar. É que, conforme informado à fl. 426, há audiência de instrução, debates e julgamento agendada para o dia 19/09/2023, ou seja, para daqui a 13 (treze) dias. Aludida decisão foi confirmada em sede de embargos de declaração’ (doc. 2).



    É o relatório.



    Decido.



    A despeito do esforço da defesa, não há como deferir o pleito de urgência, uma vez que não vislumbro, com a clarividência necessária para o acatamento do pedido liminar, a plausibilidade do direito vindicado.



    Com efeito, na linha dos precedentes desta Corte, não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública. Assim sendo, em princípio, é afastada a alegação de inépcia da denúncia quando a exordial acusatória preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, individualizando suficientemente a conduta do réu, descrevendo os fatos e classificando o crime de maneira a permitir o início à persecução penal e o pleno exercício da defesa, o que, ao menos neste juízo perfunctório dos autos, entendo ter ocorrido.



    Já com relação à majorante prevista no art. 121, § 4º, do Código Penal, esta Corte já decidiu que ‘[n]ão configura bis in idem, a incidência conjunta da causa de aumento da pena definida pelo art. 121, § 4.°, do Código Penal, relativa à inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, no homicídio culposo cometido com imperícia médica’ (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.686.212/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 30/6/2020). De toda forma, ainda que a defesa sustente que, ‘com o afastamento da majorante, seria cabível o benefício da suspensão condicional do processo, o que legitima o pleito defensivo nesta etapa processual’, não se pode olvidar do teor da Súmula n. 337 desta Corte, segundo a qual ‘[é] cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva’.



    Por estas razões, indefiro o pedido de tutela provisória.” (documento eletrônico 9)  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “Pelo exposto, requer seja a ordem concedida para determinar à Autoridade Coatora, eminente Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que proceda à imediata inclusão, em pauta de julgamento, do RHC n°. 138.110/SP, submetendo-o à apreciação do colegiado em prazo não superior a 30 (trinta) dias. Considerando o teor da argumentação exposta, que atesta o risco de eventual prejudicialidade do RHC, no tocante à tese de inépcia da denúncia, em caso de superveniência de sentença penal condenatória – neste ponto, cabe relembrar que a jurisprudência do STJ afirma ficar ‘superada a alegação de inépcia da denúncia quando proferida sentença condenatória’ 3 –, requer seja concedida liminar para suspender a Ação Penal n°. 0002324- 25.2017.8.26.0306, em trâmite perante a 1ª Vara Judicial de José Bonifácio/SP, até julgamento definitivo do RHC n°. 138.110, de sorte a assegurar a integral prestação da tutela jurisdicional. Alternativamente, requer seja a liminar concedida para assegurar que eventual superveniência de sentença penal condenatória não implicará na prejudicialidade do RHC n°. 138.110” (documento eletrônico 1, pp. 7-8)  



    Com efeito, este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu a tutela provisória requerida no RHC 138110/SP (documento eletrônico 9).  



    Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes. II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.422 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/10/2023)  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Reiteração delitiva. Direito de recorrer em liberdade. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Súmula 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. Hipótese de pacientes condenados por crimes de roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em continuidade delitiva. As peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a superação da Súmula 691/STF. 3. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 4. A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com recomendação de celeridade no julgamento da apelação.” (HC 229986 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/9/2023)  



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/06/2023)  



    Consigno, por fim, que, em juízo de mera delibação, não verifiquei na decisão impugnada nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator